Tribunal: TJMT
Processo: 0002728-03.2012.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002728-03.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDER LUIS FRISON - CPF: 688.628.300-68 (APELANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE RIBEIRO - CPF: 016.680.941-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRA PREJUDICIAL DE MÉRITO
– 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO MARCO DA DATA DE RETORNO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – DEBATE INÓCUO – ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO – CRIME IMPRESCRITÍVEL –
SEGUNDA PREJUDICIAL DE MÉRITO
– 2. DES
CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA
– INCONSISTÊNCIA DA TESE – INTERESSE DE VER APURADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO AUTOR DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE – PEDIDO REJEITADO –
MÉRITO –
3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA INVEROSSÍMIL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES – CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS E PROVA TESTEMUNHAL – 4. PLEITEADA A
READEQUAÇÃO DA SANÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E EM REGIME ABERTO – 5.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1
. Fica superado o debate travado pelas partes acerca do momento em que retomou a contagem do prazo prescricional pelo descumpr
imento das condições impostas
no sursis
, após o posicionamento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
H
abeas Corpus
n.
154248,
no qual
se firmou
o entendimento de que o crime de injúria racial é uma espécie do gênero racismo, declarando-o, portanto,
imprescritível
.

2
.
Nos crimes de ação pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal em processar o ofensor.

3.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime de injúria racial.

4. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor do crime narrado na exordial acusatória, de acordo com a dinâmica dos fatos e demais elementos probatórios, estando a inverossímil negativa de autoria completamente isolada
nestes
autos.

5
.
Desp
rovimento do
recurso
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sander
Luis

Frison
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0002728-03.2012.8.11.0037
(código
112256
)
, conden
ando
-
o

pelo crime de injúria racial, capitulado no
art.

140, § 3º,

do
Código Penal
, à
pena
de
1
(
um
) ano de reclusão
em regime
aberto, além da obrigação de reparação de danos à vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor
correspondente a

1 (
um
)
salário mínimo.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
121895964, postula, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
e
statal e reconhecimento da decadência por ausência de um documento formal de representação. No mérito,
a
sua absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal com a fixação do regime prisional no aberto.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
121895967
, o Ministério Público
, almeja
a rejeição das preliminares
;
e,
no mérito,

o
desprovimento
do
vertente
recurso
;
linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora,
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
,

na manifestação
vista
no ID

126541665, assim ementada:

Apelação criminal. Injúria racial (art. 140, § 3º, do CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Preliminar: 1) Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Improcedência. Prazo não aperfeiçoado entre os marcos interruptivos da prescrição. Somatório dos períodos entre o recebimento da denúncia e a suspensão condicional do processo, e da revogação de tal benefício até a publicação da sentença condenatória que não ultrapassa o prazo prescricional. 2) Pretendido reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação.
Impertinência. Ato de representação que prescinde de qualquer formalidade. Instituto da decadência não verificado, na hipótese. Vítima que compareceu à Delegacia de Polícia para noticiar o fato criminoso e registrou boletim de ocorrência. Suficiência. Precedentes do STJ. Mérito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Palavra da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos. Palavra da vítima que possui especial relevância nesse tipo de delito. Declarações que se mantiveram uníssonas. Comete o crime de injúria qualificada, ou racial, quem emprega palavras pejorativas, com a clara pretensão de menosprezar pessoa em razão da cor da pele. 2) Pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e fixação do regime prisional aberto. Ausência de interesse recursal. Parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo improvimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença
condenatória.
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
e
statal

M
algrado
o debate travado pelo apelante e o Ministério Pública acerca do momento em que retomou a contagem do prazo prescricional pelo descumprimento das condições impostas
à
quele
n
o

sursis
,
tem-se que referida discussão
tornou-se inócua
ante ao
posicionamento adotado pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do H
abeas
C
orpus n.
154248,
assim resumido:

HABEAS CORPUS.
MATÉRIA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ESPÉCIE DO GÊNERO RACISMO. IMPRESCRITIBILIDADE
. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal o reconhecimento objetivo do racismo estrutural como dado da realidade brasileira ainda a ser superado por meio da soma de esforços do Poder Público e de todo o conjunto da sociedade.

2.
O crime de injúria racial reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo
, seja diante da definição constante do voto condutor do julgamento do HC 82.424/RS, seja diante do conceito de discriminação racial previsto na Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial.

3.
A simples distinção topológica entre os crimes previstos na Lei 7.716/1989 e o art. 140, § 3º, do Código Penal não tem o condão de fazer deste uma conduta delituosa diversa do racismo, até porque o rol previsto na legislação extravagante não é exaustivo.

4.
Por ser espécie do gênero racismo, o crime de injúria racial é imprescritível
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(
STF
, HC 154248, Relator(a): EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno
, julgado em 28/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
036 DIVULG
22-02-
2022 PUBLIC
23-02-2022).

Destacamos

Nota-
se do resumo

do aresto
acima
reproduzid
o, que o Pretório Excelso firmou posicionamento de que
o crime de injúria racial é espécie do gênero racismo
e, portanto, nos termos do art. 5º
, XLII, da Constituição Federal,
é
imprescritível
.

Posto isso,
a

primeira
prejudicial de mérito
deve ser
rejeitada
.

É como voto
.

SEGUNDA PREJUDICIAL DE MÉRITO

I
ncidência do instituto da decadência em razão da ausência de representação criminal quanto ao crime de
injúria racial
.

Em relação ao pleito visando o reconhecimento da decadência para o fim de ver declarada a extinção da punibilidade do apelante pelo delito de
injúria racial
, ao argumento de que não restou observado nestes autos o cumprimento da condição de procedibilidade relativa à representação da ofendida, cumpre registrar que nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal, nessa extensão, em processar o ofensor, sem que isso redunde em ofensa ao disposto no art. 39, § 1º, do Código de Processo Penal, sobrelevando-se asseverar,
ademais
, que no âmbito do processo penal não se privilegia a forma pela forma.

Aliás, s
obre a desnecessidade de formalidade na lavratura do termo de representação em crimes apurados mediante ação pública condicionada, quando restar demonstrada a vontade da vítima e/ou de seu representante legal, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FATOS ANTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LEI 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, DA CF.
REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que, para fins de maus antecedentes, é possível a consideração de condenação anterior ao fato quando o seu trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status
libertatis
do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Precedentes
. 7.
No caso concreto,
verifico que a vítima, a despeito da ausência de representação formal, demonstrou insofismável interesse na persecução penal, visto que prestou esclarecimentos nesse sentido não apenas em campo policial, mas também em sede judicial
. 8. Agravo regimental desprovido.
(STF, ARE 1289175
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
023 DIVULG
07-02-
2022 PUBLIC
08-02-2022).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –
O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “
a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos
” (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, HC 182231
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-
2020 PUBLIC
27-04-2020).
Destacamos

No mesmo sentido
assenta
o Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI.

REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP,
DJe
8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua
prosseguibilidade
.

2.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no
REsp
1912568/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
30/04/2021).
Desta
camos

No caso em apreciação, extrai-se

que a ofendida compareceu perante a autoridade policial em
2
de
março
de 20
12
, ocasião
em que relatou os fatos que se enquadram na tipificação do crime de injúria racial e manifestou expressamente o seu desejo de representar criminalmente contra o apelante (ID 121888491, p. 5/6), tendo, ainda, apresentado queixa-crime em desfavor de Sander
Luis

Frison
no dia 10 de julho de 2012 (ID 121888491, p. 18/19) pela prática do crime previsto no art. 140, § 3 º, do Código Penal, demonstrando de forma inequívoca a sua vontade de que

o Poder Judiciário adotasse as providências para a apuração criminal do fato narrado na denúncia.

Por conseguinte, inexiste qualquer
mácula
a ser reconhecida no presente processo, pela comprovação do elemento volitivo da
vítima
, que, como dito anteriormente, após a
ocorrência do suposto fato criminoso buscou a tutela do Estado para ver o apelante responder criminalmente pelo
crime de injúria racial
a que foi submetida, impondo-se ressaltar que, em momento algum da persecução penal a
ofendida
demonstrou arrependimento ou interesse em desistir da ação, ficando, destarte, afastada a pretendida declaração da extinção da punibilidade dele sob a alegação de decadência do direito de punir pela falta de representação (
arts
. 100, § 1º e 103 do Código Penal).

Diante do que foi exposto,
esta
segunda
prejudicial
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia
constante

no ID
121888491, p. 1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 11 de fevereiro de 2012, por volta das 07h00min, em frente
a
residência localizada na Rua São Caetano, nº 1068, Jardim Riva, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
SANDER LUIS FRISON
injuriou a vítima
Solange Ribeiro
,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, utilizando palavras referentes à raça, cor da vítima.

Na ocasião, o denunciado, ao ver a vítima chegando em seu trabalho, lhe dirigiu palavras em alto tom, com os dizeres: “puta, preta imunda”, “você é uma empregada doméstica, que não vale nada”. Após as agressões verbais o denunciado saiu do local.
[...]
.
Destaques no original

A
materialidade do crime
narrado
na denúncia
não fo
i
alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante busca
a
sua absolvição
ao argumento de fragilidade probat
ória.
Todavia, n
a verdade
a presente
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a
versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado.

Isso porque, e
mbora o
apelante
tenha tecido inúmeros argumentos para
pleitear a sua absolvição
, tais
assertivas
já foram deduzidos em sede de alegações finais, amplamente debatidos e rechaçad
a
s de maneira adequada no édito
condenatório
, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
recorrente
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta
na sentença recorrida
, tampouco a conclusão a que chegou o
sentenciante
, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...]
II.II – Da Autoria:

30.
A autoria do delito previsto no supracitado artigo, está comprovada pela prova carreada aos autos, depoimentos de testemunhas e declarações da vítima tudo gravado em mídia.

31.
Neste sentido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima ratificou as informações prestadas perante a Autoridade Policial, e narrou perante o juízo que o acusado a ofendeu, chamando-a de “
preta imunda
”, aduziu que a motivação do crime se deu por conta de que sua patroa,
Julinere
, vendia joias e a esposa do réu, Bárbara, foi até a casa da patroa da declarante para falar om ela, mas
Julinere
, que estava bastante nervosa com a situação da inadimplência de Bárbara, se recusou a recebê-la e pediu que a vítima desse o recado para Bárbara, que assim fez, ou seja, voltou até onde Bárbara estava e avisou a ela que
Julinere
não a receberia naquele momento, mas negou que a tivesse ofendido de alguma forma.

32.
Aduziu ainda, que na ocasião dos fatos, estava chegando em seu trabalho e que após visualiza-la, o acusado, que estava em uma camionete, parou o veículo,
desceu e começou a gritar
, que de início pensou que não fosse com ela, mas que
o acusado se aproximou da mesma e a questionou se teria sido a declarante quem teria ofendido a sua esposa
, oportunidade em que o acusado a ofendeu
DIZENDO QUE A VÍTIMA NÃO VALIA NADA QUE NÃO PASSAVA DE UMA EMPREGADA DOMÉSTICA, PRETA E IMUNDA
.

33.
Por fim, afirmou que no momento pensou que o acusado fosse a agredi-la e que por conta do acontecido por vários dias seu patrão a levava em casa depois do expediente, eis que se sentia ameaçada pelo acusado.

34.
Corrobora com o depoimento da vítima, o depoimento da testemunha
Julinere
Goulart Bentos
, que
confirmou que o acusado foi quem se aproximou da vítima e a injuriou com palavras de maneira a ofendê-la, relacionadas a sua raça, como “preta imunda”
.

35.
Afirmou que na ocasião, por volta das 07h00min, quando a vítima chegava em sua residência para trabalhar, visto que era sua secretária do lar,
visualizou o momento em que Solange foi abordada pelo acusado, que com tom alto e agressivo foi tirar satisfações com a vítima sobre o tratamento desta com a esposa dele, que a vítima explicou ao acusado que não sabia do que ele estava falando
e neste momento Sander a
chamou de “preta imunda, empregadinha doméstica”
.

36.
Ademais, consigna-se que o crime de injúria racial está inserido no capítulo dos crimes contra a honra, previsto no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, e prevê uma forma qualificada para o crime de injúria, e para sua caracterização é necessário que haja ofensa à dignidade de alguém, com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou deficiência, o que ocorreu in
casu
, eis que o acusado dirigiu palavras ofensivas à honra da vítima, utilizando-se de expressões, tais como “
preta imunda
”, expressões essas ofensivas à sua raça e cor.

37.
Na esteira desse entendimento, é também o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
INJÚRIA RACIAL
. CONTRA SOGRO. INJÚRIA RACIAL CONTRA POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE QUANTO AO
CRIME DE INJÚRIA RACIAL
. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE COMPOSIÇÃO CIVIL. RÉ REVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO. 1. De acordo com jurisprudência corrente do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. 2. Comprovado que a recorrente, no interior da delegacia
dirigiu palavras ofensivas à honra da vítima, policial militar, afirmando
que ?ele
também era um
preto imundo, preto sujo, preto safado
e estava defendendo outro preto safado, utilizando-se de expressões ofensivas à sua raça e à sua cor, impõe-se manter sua condenação por injúria racial, qualificada, crime previsto no artigo 140, § 3º
,
c.c
. o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal. 3. É típica a injúria qualificada racial diante das
consistente condutas
da Apelante no sentido de discriminar os ofendidos. 4. Preliminar rejeitada. No mérito negado provimento.” (TJ-DF 00033309720188070003 DF 0003330- 97.2018.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 19/02/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos)

38.
Por outro lado, o acusado negou a autoria delitiva, alegando em síntese, que houve um desentendimento com a vítima em frente ao portão da residência onde ela trabalhava, motivado por uma dívida de joia que sua
ex
esposa teria com a patroa da vítima, mas que em momento algum teria injuriado a vítima com palavras ofensivas.

39.
Ocorre que as alegações feitas pelo acusado não merecem guarida, eis que não juntou nada que comprovasse suas alegações, sendo que
a prova documental juntada demonstram
que o acusado apenas registrou a ocorrência muito tempo após o fato e depois da vítima.

40.
Além do mais, a testemunha
Rosimeire Souza Cardoso
, arrolada pela defesa,
afirmou não ter presenciado a discussão entre o acusado e a vítima
, e, em que pese tenha ocorrido uma possível discussão anterior envolvendo a vítima, que na época era funcionária de
Julinere
, e a esposa do acusado (Bárbara – não ouvida em nenhuma fase), ainda que o acusado alegue que sua esposa tenha sofrido uma cobrança vexatória por parte da vítima,
tal ato não se justifica com a conduta do réu em proferir expressões de cunho racial para a vítima
.

41.
Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 140, §3º, do CP.
[...].

Por sua vez,

a
vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que ratificou as declarações prestadas na fase inquisitiva confirmando que no dia dos fatos o apelante a abordou de maneira agressiva na porta do local onde ela trabalhava confirmando que
ele
a
ofendeu chamando-a de “preta imunda”
, esclarecendo que a
motivação do crime se deu por conta de que sua patroa,
Julinere
, vendia joias e a
mulher
do
recorrente
, Bárbara, foi até a casa d
e sua p
atroa
,
mas
Julinere
, que estava bastante nervosa com a situação da inadimplência de Bárbara, recusou
-se
a recebê-la e pediu que a
ofendida

desse o recado
à compradora inadimplente
,
cuja ordem foi cumprida, ocasião em que Solange
voltou até onde Bárbara estava e avisou a ela que
Julinere
não a receberia naquele momento,
negando, contudo, que
a
tenha ofendido
de alguma fo
rma
.

Além disso, ao
responder as perguntas que lhe foram formuladas, Solange
con
fi
rmou, mais uma vez, que
o apelante

dissera
aos gritos que ela
não valia nada, que não passava de uma empr
egada doméstica preta e imunda, chegando até a pensar que o
recorrente
fosse agredi-la, versão, essa, que foi
confirm
ada

pelas declarações de
Julinere
que,
conquanto
não tenha sido localizada para ser intimada para ser ouvida em juízo, na fase indiciária afirmou que na ocasião, por volta das 7h quando a vítima chegava na residência da declarante para trabalhar, uma vez que era sua secretária do lar, pode observar o momento em que
ela
foi abruptamente abordada pelo apelante que em tom alto e agressivo foi tirar satisfações com Solange acerca do suposto tratamento desta para com a
mulher

daquele
,
quando o recorrente
a

chamou de “empregadinha doméstica” “preta imunda”.

Destaque-se, dado a sua importância, que as declarações prestadas pela informante Rosemeire Souza Cardoso,
pessoa
que declarou trabalhar há 10 (dez) anos na casa do apelante, devem ser vistas com reservas uma vez que completamente isolada
nestes
autos e
, por isso,
destituída de verossimilhança, ao revés das palavras firmes e coerentes da
vitima
que apontou c
om segurança como os fatos ocorreram.

Vê-se, pois, das declarações existentes
nestes
autos que a
ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência
da injúria racial narrada
na prefacial da acusação,
a
s quais, foram ratificados pelos demais elementos probatórios contidos
produzidos na instrução processual
, constituindo subsídio idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Cabe destacar,
ademais disso
, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e da informante que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

Como se sabe,
o crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, se configura quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, tendo como bem jurídico a honra da vítima, especialmente em seu aspecto subjetivo, e se qualifica, dentre outras hipóteses, no caso da
injúria preconceituosa
, quando há o uso de elementos referentes à
raça
,
cor
, etnia, religião, ou origem
;
e, com o advento da Lei n. 10.741/2003, também ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, casos em que a pena é elevada.

A injúria tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus
injuriandi
, composto por um fim especial de agir, de modo que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deve ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre s
obre si mesma e seus atributos, como sói ser o caso em debate, em que o apelante proferiu
ofensas gravíssimas contra a ofendida
,
pejorativamente a chamando de
“empregadinha doméstica” “preta imunda”

com
o forma de humilh
á-la
, em
extrema falta de respeito.

Aliás, s
obre esta temática,
esta é a doutrina de
Rogério Greco:

[...] O crime

de injúria preconceituosa pune o agente que, na prática do delito, usa elementos ligados à raça, cor, etnia etc. A

finalidade do agente, com

a utilização desses meios, é atingir a honra subjetiva da vítima, bem juridicamente

protegido pelo

delito em questão. [...]
.

(
In
Curso de Direito Penal: Volume 2. 14.ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2017,
p. 414)

Esta
Corte de Justiça
, enfrentando tema similar firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
–
CONDENAÇÃO
– RECURSO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– 2. REDUÇÃO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESPROVIMENTO DO APELO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Se a vítima narrou com riqueza de detalhes o fato delituoso, referindo-se ao contexto pejorativo com que o réu relacionou sua função de faxineira e a cor de pele, ofendendo, assim, a sua dignidade com palavras depreciativas acerca da sua raça, o que encontra harmonia com as palavras judicializadas de testemunha, deve ser mantida a sentença condenatória do réu pela autoria do delito de Injúria racial
;

2. Não há que se falar em redução da pena definitiva se o juízo a quo já a fixou no mínimo legal, inexistindo quaisquer causas modificativas da reprimenda a serem reconhecidas.
(TJMT, N.U 1007609-68.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COESOS E HARMÔNICOS
– PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 140, CAPUT DO CP – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS INJURIANDI MEDIANTE EMPREGO DE EXPRESSÃO DISCRIMINATÓRIA EVIDENCIADO – PLEITO DE CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE INJÚRIA INICIADA PELO APELANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Incorre nas penas da conduta descrita como injúria racial, aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, profere palavras ou gestos insultando-a com elementos referentes à cor ou à sua raça.

Não há como prosperar a tese de absolvição do crime de injúria racial sustentando a ausência de lesividade da conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, estando evidenciado o animus
injuriandi
mediante o emprego de expressão discriminatória presente na conduta do apelante
, tampouco cabe a sua desclassificação para a conduta disposta no art. 140, caput do CP.

Demonstrado que foi o apelante quem iniciou as ofensas contra a vítima, tendo agido primeiro, não cabe a aplicação da benesse do perdão judicial previsto no art. 140, § 1º, I do CP, eis que apenas cabível quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria.

A exequibilidade ou não do pagamento das custas e despesas processuais é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.
(TJMT, N.U 0002987-05.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021)
.
Destacamos

Como é cediço o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente
a
decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta,
indiscutivelmente
, a prática do
crime de
injúria racial
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar,
dessarte
, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outro viés, o apelante aventa a necessidade de redução da
pena que lhe foi aplicada

e do abrandamento do regime prisional
. Contudo, do exame

destes
autos, verifica-se que
não há interesse recursal em tais pretensões, porquanto a pena já foi aplicada no
mínimo legal e o regime imposto no mais brando possível, tendo, a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direito
s
.

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto
Sander
Luis

Frison
,
mantendo inalterado o édito

condenatório.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022